Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702603-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que reconheceu a novação do título executivo e intimou o Banco de Brasília S.A. para se manifestar quanto à perda superveniente do objeto da execução (id 162020570 dos autos n. 0736904-76.2018.8.07.0001). Intime-se a agravante para manifestar-se quanto à preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator